Tribunal: TJDFT
Processo: 0725427-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AVS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA contra suposto ato do PREGOEIRO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. Ao exame da exordial do mandado de segurança e das razões recursais, ponto fulcral da pretensão da impetrante se refere à impugnação do item 15.2 do Edital de Pregão Eletrônico n. 111/2020. Por sua vez, ao exame do referido edital, consta que: “2.4.1 O instrumento convocatório poderá ser impugnado, motivadamente por qualquer pessoa física ou jurídica até o 5o dia útil anterior à data fixada para a realização do certame. (...) 2.4.4 Compete à autoridade signatária do instrumento convocatório decidir as impugnações interpostas.” Verifica-se que o referido ato convocatório foi firmado pela Gerente da Gerência de Preparação de Editais – PRLP -, da Assessoria de Licitações – PRL, da CAESB. Desta forma, em atenção aos primados do contraditório e ampla defesa, em especial ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à agravante esclarecer no prazo de 5 (cinco) dias acerca da legitimidade passiva da autoridade impetrada. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403